Tribunal: TJDFT
Processo: 0737082-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUROS DE MORA FIXADOS INCORRETAMENTE. EMBARGOS DOS RÉUS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Insurgem-se ambas as partes, via embargos declaratórios, contra o acórdão pretérito. Os réus impugnam os juros de mora da condenação em 1%, a contar da citação, uma vez que tal índice estaria em descompasso com o que determina a Lei 9.494/97 e a Lei 8.177/1991. Já o autor afirma que não foi considerada a interrupção da prescrição promovida pelo protesto judicial (0701876-59.2019.8.07.0018 – 6a Vara da Fazenda Pública), ajuizado pelo sindicato da sua categoria em fevereiro de 2019, de modo que deveriam ser consideradas prescritas apenas as parcelas anteriores a fevereiro de 2014.
2. Embargos dos réus: nas condenações da Fazenda Pública por débitos de natureza não-tributária, os juros de mora serão calculados com base nos índices aplicáveis à caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (STF, Tema 810, RE 870.947/SE, Relator Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, Derivaldo Santos Nascimento versus INSS).
3. A remuneração adicional das cadernetas de poupança é flutuante, admitindo o índice de 0,5% ao mês somente quando a taxa Selic for superior a 8,5%, nos termos do art. 12, inciso II, a, da Lei 8.177/1991. Quando tal taxa anual estiver igual ou abaixo a 8,5%, a remuneração da poupança será de 70% da Selic, nos moldes da alínea b do mesmo dispositivo legal.
4. É de se destacar que última série histórica da Taxa Selic acima de 8,5% ocorreu no ano de 2017, de modo que, como explanado pelo embargante, incorreto seria a manutenção dos juros moratórios em 0,5% ou 1% ao mês. E, neste sentido, não há que se falar em prefixação do índice dos juros de mora, diante da possibilidade de flutuação da taxa Selic, a critério do Banco Central do Brasil.
5. Precedente: Acórdão 1102652, 07483272220178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2018, publicado no PJe: 20/6/2018. Partes: Distrito Federal versus Marly Inacio Junqueira Silva.
6. Embargos do autor: de fato, a ação ajuizada pela entidade sindical da qual o autor faz parte visou justamente a interrupção da prescrição no que toca às contribuições previdenciárias pagas sobre a GPS, objeto subsidiário do presente processo. Tendo o Distrito Federal sido condenado a devolver tais contribuições ao autor, é certo que a retroação de 05 anos deveria levar em consideração a data do ajuizamento da ação coletiva (fevereiro/2019), e não a da propositura desta demanda (agosto/2019).
7. Entretanto, verifico que o autor não fez pedido líquido em relação ao valor das contribuições previdenciárias que pretende que sejam devolvidas. Aliado a isto, os cálculos apresentados pela referida parte (ID 12675095) iniciam-se apenas em agosto/2014, de modo que não há como se aferir qual seria o montante de descontos indevidos referente aos meses de fevereiro a julho de 2014. Assim, considerando a impossibilidade de serem proferidas sentenças ilíquidas no âmbito dos juizados especiais (art. 38, parágrafo único, da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009), é o caso de rejeição dos embargos autorais.
8. Embargos do réu CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Embargos do autor CONHECIDO e REJEITADOS. Acórdão modificado para arbitrar os juros de mora conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança, sem prefixação. Demais termos mantidos.